Tribunal: TJSP
Processo: 0012530-15.2010.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE OPORTUNA OPOSIÇÃO A JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. A nulidade ocorre porque o prejuízo é manifesto, considerando que a parte informou o interesse na realização de sustentação oral e na apresentação de memorial de julgamento. Não se pode ignorar que o exercício da advocacia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE OPORTUNA OPOSIÇÃO A JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. A nulidade ocorre porque o prejuízo é manifesto, considerando que a parte informou o interesse na realização de sustentação oral e na apresentação de memorial de julgamento. Não se pode ignorar que o exercício da advocacia atribui expressiva importância para a prática dos atos referidos, e o repentino envio do recurso à sessão por julgamento virtual privou a autora dessa oportunidade. Acórdão anulado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.